Tribunal: TJMT
Processo: 0001247-91.2014.8.11.0018
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001247-91.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Transporte, Assistência Pré-escolar, CRECHE/ESCOLA]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REMESSA OBRIGATÓRIA – DESCABIMENTO – ART. 19 DA LEI DE AÇÃO POPULAR – TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO ADEQUADO DURANTE O ANO LETIVO - OMISSÃO DO ESTADO EVIDENCIADA – OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Aplica-se o art. 19 da Lei n. 4.717/65 por analogia às ações civis públicas, de forma que a sentença de procedência não deve ser submetida ao reexame necessário, afastando-se o disposto no art. 475 do CPC/73”.
(AgInt no REsp n. 1.749.850/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023)

O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 684.612/RJ (Tema nº 698), firmou o entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas deve ocorrer apenas para realização de direitos fundamentais, caso constatada a ausência ou deficiência grave do serviço, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Configurada a omissão estatal quanto ao dever de fornecer transporte escolar aos alunos matriculados na rede estadual de ensino, é
perfeitamente possível a intervenção do Poder Judiciário para compelir o poder público a implantar políticas públicas previstas e determinadas na Constituição Federal, sem que haja violação ao princípio da separação e autonomia entre os poderes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, na Ação Civil Pública de Preceito Cominatório com Pedido de Antecipação de Tutela e Multa Cominatória nº 0001247-91.2014.8.11.0018, ajuizada em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida, julgou procedente o pedido

“
para condenar o requerido na obrigação de fazer consistente na implementação de transporte escolar, durante o ano letivo, compreendendo a utilização de veículos em número suficiente para atender a demanda, que deverão observar percurso que contemplará todas as unidades de ensino estaduais, realizando viagens antes do início das aulas e após seu término, nos períodos diurno e vespertino, de modo a garantir que crianças e adolescentes matriculados tenham acesso ao ambiente escolar, bastando seu deslocamento para a escola estadual mais próxima de suas residências”
.
(Id 168344650).

Nas razões o apelante defende a reforma da sentença recorrida ao fundamento de que
“
a educação como direito fundamental compreende dever solidário de todos os entes estatais prestá-la, de maneira gratuita e universal (art. 205, 208 e 211 da CF/88)”
, somente podendo haver a intervenção do Poder Judiciário em caso de inércia do Poder Executivo
“associada a situações emergenciais e graves, em que os direitos fundamentais dos jurisdicionados estejam sendo violados”
.

Alega, neste contexto, que em conformidade com o art. 211 da Constituição Federal,
“os Estados e os Municípios devem atuar em regime de colaboração”
, e, de acordo com os arts. 10 e 11 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), cabe aos Estados assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual e aos Municípios o dos alunos da rede municipal.

Assegura, no entanto, que, por força do art. 1º da Lei estadual nº 8.469/2006 e da Instrução Normativa nº 012/2017/GS/SEDUC/MT, o transporte dos alunos da rede estadual de ensino será realizado pelo município mais próximo da residência do estudante, mediante repasse de valores pelo ente estatal.

Acentua, nesta linha, que
vem repassando anualmente
“o vultuoso valor de R$ 1.509.979,69 (um milhão quinhentos e nove mil novecentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos) dividido em 10 parcelas, para que o município possa fazer o custeio das despesas com manutenção e transporte escolar”
(id. 79892859 – págs. 1/10)
,
além da entrega de ônibus e micro-ônibus escolares.

Conclui, assim, que
“resta evidente que em decorrência do acordo firmado e dos repasses recebidos, que o município de Juara anuiu com a obrigação de promover a execução do transporte escolar dos alunos da rede municipal e estadual, razão pela qual a decisão merece ser reformada, já que inexiste omissão ou negligência por parte do Estado”
.

Por fim, ressaltando a ausência de inércia quanto às suas obrigações no que se refere ao transporte escolar, a desautorizar a intervenção do Poder Judiciário no caso concreto, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida (Id 168344652).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebate as alegações do apelante e pleiteia, ao final, o desprovimento do recurso de apelação (Id 168344657).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo desprovimento do apelo e ratificação da sentença (Id 178823686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública de preceito cominatório com pedido de antecipação de tutela e multa cominatória em desfavor do Estado de Mato Grosso objetivando, em síntese, compelir este ente federativo a assegurar, durante todo o ano letivo, transporte escolar regular e em número suficiente às crianças e adolescentes residentes no Município de Juara
.

Após regular tramitação da demanda, inclusive com o deferimento de tutela antecipada, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedente o pedido do
Parquet

“
para condenar o requerido na obrigação de fazer consistente na implementação de transporte escolar, durante o ano letivo, compreendendo a utilização de veículos em número suficiente para atender a demanda, que deverão observar percurso que contemplará todas as unidades de ensino estaduais, realizando viagens antes do início das aulas e após seu término, nos períodos diurno e vespertino, de modo a garantir que crianças e adolescentes matriculados tenham acesso ao ambiente escolar, bastando seu deslocamento para a escola estadual mais próxima de suas residências”
.
(Id 168344650).

Contra essa sentença, submetida ao reexame necessário obrigatório pelo juízo
a quo
, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação ao fundamento, em suma, de que a
responsabilidade pela disponibilização do transporte escolar dos alunos da rede pública estadual de ensino é do Município de Juara, nos termos do art. 211 da Constituição Federal, dos arts. 10 e 11 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96),
do art. 1º da Lei estadual nº 8.469/2006 e do art. 1º da Instrução Normativa nº 012/2017/GS/SEDUC/MT,
sendo realizados, para tanto, repasses financeiros vultuosos, circunstâncias estas que afastariam a inércia estatal hábil a autorizar a intervenção do Poder Judiciário na matéria.

Nada obstante, não merece acatamento seja o reexame necessário da sentença seja o apelo do ente estatal.

Com efeito, malgrado os autos tenham sido remetidos a este Tribunal de Justiça para reexame obrigatório da sentença, entendo não ser este o caso, considerando que tal ato judicial foi proferida em sede de ação civil pública e que o pedido nela formulado foi julgado procedente.

Ocorre que, sendo o pedido julgado procedente, não há que se falar no reexame necessário, que só se justificaria se fosse o caso de julgamento pela improcedência.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 19 DA LEI 4.717/1965.

1. Segundo jurisprudência consolidada desta Corte, a Lei da Ação Popular (Lei 4.717/65), a Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85) e a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) formam o denominado microssistema legal de proteção aos interesses ou direitos coletivos, por isso "a supressão de lacunas legais deve ser, a priori, buscada dentro do próprio microssistema" (REsp 1.447.774/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2018, DJe 27/8/2018).

2. Aplica-se o art. 19 da Lei n. 4.717/65 por analogia às ações civis públicas, de forma que a sentença de procedência não deve ser submetida ao reexame necessário, afastando-se o disposto no art. 475 do CPC/73.

3. Agravo interno não provido”
. (AgInt no REsp n. 1.749.850/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023) Grifei.

Destarte, descabida a remessa necessária no caso concreto.

Resolvida esta questão, por outro lado, não merece provimento o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 684.612/RJ (Tema 698), firmou o entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas deve ocorrer apenas para realização de direitos fundamentais, caso constatada a ausência ou deficiência grave do serviço, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, veja-se:

“
Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: "1.
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes
. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.
(Recurso Extraordinário n.º 684.612/RJ, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Relator p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03.07.2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-s/n. Divulgação: 04.08.2023. Publicação no DJe de 07.08.2023) Destaquei.

Logo, a
omissão injustificada e desarrazoada do Poder Público, especialmente quando violadora dos direitos e garantias fundamentais, legitima ao Judiciário determinar a realização de políticas mínimas a garantir o princípio da dignidade da pessoa humana, sem que haja
ofensa ao princípio da separação dos poderes, sendo este o caso dos autos.

Sucede que a Constituição da República garante à criança e ao adolescente o direito fundamental de acesso à educação e a obrigatoriedade de meios necessários para assegurar o cumprimento deste direito, aí abrangido o fornecimento de transporte escolar, veja-se:

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...).

VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte
, alimentação e assistência à saúde”.

“Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

§ 1ºA União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

§ 2ºOs Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.

§ 3ºOs Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio.

§4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório
”.

No mesmo sentido, o art. 54, VII, do ECA e o art. 4º da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional), preveem o dever do Estado
lato sensu
em assegurar à criança e ao adolescente o atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte
, alimentação e assistência à saúde.

Nesse contexto normativo, tem-se que o direito à educação de crianças e adolescentes, ainda que incumbência prioritária dos Municípios (art. 11, V, da Lei n. 9.394/96), é de responsabilidade solidária dos entes federativos, que podem atuar em regime de cooperação.

Dito isso, especificamente quanto ao fornecimento de transporte escolar, os arts. 10, VII e 11, VI, da Lei nº 9.394/96 estabelecem que os Municípios devem assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, enquanto os
Estados se incumbirão de “assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual”.

No caso dos autos, entretanto, restou demonstrada grave omissão do Estado de Mato Grosso na sua obrigação de fornecer transporte escolar regular e adequado aos alunos da rede estadual residentes no Município de Juara, ainda que realizados, com amparo na Lei estadual nº 8.469/2006, convênios e termos de cessão de veículos entre estes entes para a prestação do referido serviço.

Ocorre que,
independentemente da realização de convênios entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Juara para o fornecimento de transporte escolar ou mesmo da cessão de ônibus e micro-ônibus e do repasse mensal de valores para custear tal serviço, não se pode olvidar que a obrigação, por determinação legal, é do ente estatal.

Em consequência, como o responsável legal pelo fornecimento do transporte escolar aos estudantes da rede estadual de ensino, caberia ao Estado de Mato Grosso ou prestar tal serviço diretamente ou proceder à devida fiscalização do efetivo cumprimento dos convênios e termos celebrados com o ente municipal, o que não ocorreu no caso dos autos, dadas as inúmeras declarações e documentos juntados pelo
Parquet
demonstrando a inviabilidade de os alunos da rede estadual serem matriculados em escolas mais distantes (em razão da inexistência de vagas nas unidades mais próximas às suas residências) ante a ausência de transporte escolar regular e suficiente por parte do ente estatal.

De mais a mais, tudo indica que os convênios e valores repassados pelo Estado de Mato Grosso abrangem apenas os alunos da zona rural, ficando desassistidos os estudantes da zona urbana do Município de Juara, como bem destacou o Ministério Público em suas alegações finais, veja-se:

“Em análise das informações prestadas pela divisão de transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação, às fls. 140/156, verifica-se que não há transporte disponível para atender aos alunos da zona urbana do município, uma vez que todos os veículos são utilizados para transporte dos alunos da zona rural, sequer havendo um único veiculo reserva para atender eventuais emergências. Além disto, dos 44 (quarenta e quatro) veículos, apenas 13 (treze) são oriundos de termo de cessão de uso entre a Prefeitura Municipal de Juara e a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino.

Quanto às informações prestadas às fls. 157/212, nota-se que apenas no início do ano letivo de 2017, diante da grande demanda de alunos do 1° ao 4° ano que tiveram as matrículas frustradas na Escola Estadual Iara, o Município de Juara disponibilizou o transporte escolar para estes passarem a frequentar a Escola Municipal Jardim Califórnia, Escola Municipal Presidente Costa e Silva e Escola Estadual Comendador José Pedro Dias.

Por fim, observa-se que, conforme informações de fls. 216/220, até a data de 3.1.2018, não havia sido repassada a décima e última parcela de recurso destinado ao transporte escolar da rede estadual de ensino de alunos residentes na zona rural. Em resposta, o Estado de Mato Grosso manifestou-se, às fls. 225, requerendo a improcedência da demanda, ante a comprovação da regularidade dos repasses de valores ao município, tendo sido fundado em informações da SEDUC (fl. 227), ressaltando que é de responsabilidade do ente local a aplicação e administração dos recursos recebidos para a manutenção dos veículos escolares, nos termos do artigo 80da Instrução Normativa n.° 12/2017/GS/SEDUC/MT.

Pois bem, constata-se que em seu texto, o referido artigo deixa claro que tais recursos financeiros têm destinação certa ao pagamento de despesas com reforma, seguro DPVAT, seguro veicular, licenciamento, impostos e taxas, além dos gastos para manutenção do veículo, "para o transporte dos estudantes da rede estadual de ensino, residentes na zona rural".

Nesse sentido, resta evidente que os repasses da referida verba pública não são destinados ao pagamento das despesas com todo o transporte escolar para rede estadual de ensino, mas exclusivamente aos alunos residentes na zona rural, o que não tem relação com os fatos narrados nesta demanda”
. (Id 168340248, p. 14/15)

Destarte, evidente que as medidas adotadas pelo Estado de Mato Grosso são insuficientes ao pleno atendimento do direito à educação, persistindo a omissão injustificada no fornecimento do transporte escolar aos alunos matriculados na rede estadual de ensino que residem no Município de Juara, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário mato-grossense no caso concreto.

Por efeito,
não merece reparos a sentença recorrida, que, à luz da
jurisprudência pátria e, inclusive, deste Tribunal de Justiça,
apenas deu efetividade ao direito constitucionalmente assegurado à educação,
veja-se:

“REEXAME NECESSÁRIO/RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ADEQUADO - ALUNOS DA ZONA RURAL – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL – NÃO OCORRÊNCIA - MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

Não há se falar em perda superveniente do objeto quando o pedido da exordial foi cumprido somente após concessão de liminar.

Nas Ações Civis Públicas propostas com vistas a garantir a implementação de políticas públicas de acesso à educação, tem-se que a intervenção do Poder Judiciário em atos do Poder Executivo não caracteriza ofensa à Separação dos Poderes, uma vez que visa garantir direito fundamental de crianças e adolescentes à educação.

Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da Reserva do Possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Desnecessária a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, por existir meios mais eficazes de obter a efetividade da prestação jurisdicional, além desta recair à coletividade”.
(N.U 0010622-79.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÕES CIVIS PÚBLICAS – TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR A ALUNOS DA ZONA RURAL – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO ADEQUADO, SEGURO E ININTERRUPTO DURANTE O CALENDÁRIO ESCOLAR - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EVIDENCIADA – OFENSA AO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

À luz do art. 208 da Constituição Federal e dos arts. 4º e 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do Estado promover políticas públicas que proporcionem uma educação de qualidade às crianças e adolescentes visando ao pleno desenvolvimento, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, o que abrange o fornecimento de transporte público escolar adequado, seguro e ininterrupto aos alunos da zona rural durante o calendário escolar.

Configurada a omissão estatal quanto a esse dever, é perfeitamente possível a intervenção do Poder Judiciário para compelir o poder público a implantar políticas públicas previstas e determinadas na Constituição Federal, sem que haja violação ao princípio da separação e autonomia entre os poderes”.
(N.U 0001188-53.2007.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO

- AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REGULARIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR –REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL - RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS EM COLABORAÇÃO (ARTIGOS 6º, 208 E 211 DA CF) -

TERMO DE CESSÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO E O MUNICÍPIO PARA REPASSE DE VEÍCULOS PARA ASSEGURAR TRANSPORTE ESCOLAR (LEI ESTADUAL Nº 8.469/2006) – PRELIMINAR AFASTADA - PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA – CALENDÁRIO ESCOLAR EM ANDAMENTO -

REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Constituição Federal assegura a universalização do ensino obrigatório, prevendo a cooperação entre o Estado e os Municípios (art. 211, § 4º CF/88), razão pela qual, não há como afastar a responsabilidade solidária do Município em fornecer transporte escolar gratuito, uma vez que este dever decorre do direito à educação, conforme reza os direitos da criança e do adolescente previstos constitucionalmente e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Demonstrada a omissão dos entes públicos em disponibilizar transporte escolar adequado, resta configurada a violação ao art. 208, inc. VII, da Constituição Federal; o que autoriza a concessão de liminar para determinar a devida regularização, há muito reclamada, porquanto a educação é um direito social, e dever do Estado (lato sensu) assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, a efetivação do direito à educação”.
(N.U 1018709-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Ante o exposto,
não conheço
da remessa necessária e, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024